Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007106-81.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIS FERNANDO GONCALVES DOS PASSOS
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Danielly Parma Timidati, em favor de Luis Fernando Goncalves dos Passos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1003694-22.2021.811.0040.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/04/2021, por supostamente ter praticado os crimes de furto em concurso de pessoas e associação criminosa (art. 155, § 4o, IV e art. 288, ambos do Código Penal) sendo que em audiência de custódia, realizada em 28/04/2021, esta prisão foi homologada e posteriormente convertida em preventiva.
No entanto, em síntese, defende a subescritora do presente mandamus que esta segregação carece de fundamentos, pois não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extremada posto que “o acusado se enquadra nos casos que a Lei autoriza tal concessão de responder ao processo em liberdade, tratando-se de primário, com endereço fixo, trabalhador, sendo pessoa que não apresenta nenhuma periculosidade”; circunstancias esta que permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Aduz também inexistir provas suficientes para comprovar que o paciente estaria praticando furto reiteradamente na região de Sorriso/MT, sobretudo porque “paciente trabalha como motorista, sendo contratado para realizar fretes, o fato de estar dirigindo o caminhão nessa situação, não é motivo suficiente para levar a crer que o paciente é culpado e que fazia parte de uma associação criminosa”. (id. 84993956).
Agrega ainda que encarceramento do interessado lhe é prejudicial pois além de correr o risco de perder seu emprego, uma de suas filhas (menor de idade) e sua esposa dependem de sua ajuda financeira.
Nesse contexto, sustenta não haver indicativo de que a liberdade do interessado irá prejudicar a instrução probatória, a aplicação da lei penal ou a ordem pública e que, além do crime não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça “não pode a segregação cautelar ser mais grave que a pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, postula a concessão liminar da ordem para revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o status libertatis.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Pois bem, conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante em face de Railson de Oliveira de Sousa e Luis Fernando Gonçalves dos Passos (paciente), por suposta prática furto qualificado e associação criminosa (art. 155, § 4o, IV e art. 288, ambos do Código Penal).
Em audiência de custódia, realizada em 28/04/2021, a segregação do paciente foi homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“In casu, entendo que a prisão preventiva dos autuados se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado, vez que eles, em concurso de agente e abusando da confiança que lhes foram depositadas, subtraíram carga de soja, desviando sua entrega para endereço diverso do que foi contratado, carga essa de grande valor financeiro, avaliada em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com grande reprovação social local face economia eminentemente agrícola (...)
Verifica-se pelos termos de depoimento dos autuados (Id. 54267200 e Id. 54267203) que existem outras pessoas envolvidas no esquema criminoso, sendo importante salientar que nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, sendo esse caso o terceiro ocorrido em nossa região em menos de uma semana, sempre com o mesmo modus operandi, traduzindo-se em aliciamento de motoristas e de pessoas envolvidas no ramo de transportes e armazéns, mediante divisão de tarefas entre os envolvidos (aliciamento, pagamento da carga, falsificação de documentos, furto e receptação), o que vem causando prejuízos consideráveis as empresas de frete e aos agricultores da região, já que as cargas furtadas são geralmente de alto valor econômico, não sendo demais destacar que estamos na época de escoar a produção da safra de soja 2021, o que aumenta a procura de frete nesse período e, sendo Sorriso/MT, a cidade de maior produção agrícola [1] , a tendência é que crimes desta natureza aumentem consideravelmente, havendo risco concreto da reiteração delitiva. (...)
Conforme bem salientou a autoridade policial, malgrado a carga tenha sido recuperada antes da entrega em local diverso, aplica-se ao caso a teoria da amotio ou apreehensio, vez que para configuração “basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacifica (...) De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto a materialidade do crime, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.o 2021.102511, termo de depoimento (Id.54267196 e 54267197), termo de declaração (Id. 54267198), e os fortes indícios de autoria, aqui consubstanciado, inclusive pela confissão extrajudicial dos autuados (Id. 54267200 e Id. 54267203), assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar dos autuados, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal e para fazer e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.
Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, vez que no caso em analise existem fortes indícios que os autuados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada, com indicativo de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de carga de forma reiterada em nossa região, sendo a medida imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante as circunstâncias do fato, demonstradas acima.
(...) Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agentes tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.
Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos autuados LUIS FERNANDO GONÇALVES DOS PASSOS e RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal. Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois os crimes em tela (furto qualificado e associação criminosa) além de ser crimes dolosos são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal (...)” (id. 84947487).
Conforme decisão reprochada, os acusados, entre eles o paciente, em concurso de agente e abusando da confiança que lhes foram depositadas, supostamente subtraíram carga de soja, desviando sua entrega para endereço diverso do que foi contratado.
Com efeito, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que numa análise superficial dos autos, parece-me estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria, incluindo a confissão extrajudicial do próprio paciente (fumus comissi delicti), aliada à necessidade de salvaguardar especialmente a ordem pública, face a gravidade concreta dos ilícitos, consubstanciada no modus operandi.
Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, reitero convicção de que a gravidade concreta da imputação também se assenta no alto valor de mercado da res furtiva, justificativa possivelmente idônea para a menção da fratura da ordem pública e econômica, o que permite afastar desde logo a adução de desfundamentação do decisum.
Doravante, a impetrante busca questionar possível violação ao princípio da homogeneidade fundada na premissa de que a pena em perspectiva cabível aos fatos imputados ao paciente não permitiria a inflição do regime de segregação.
Entretanto, do que se vê neste precário âmbito de cognição superficial do writ, não é possível antever claramente o direito ambulatorial que se diz apresentado no caso sob exame.
É que a imputação de associação criminosa (art. 288 do CP) prevê pena máxima de 03 anos de reclusão, que, somada ao furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), que é de 08 anos de reclusão, e multa, torna perfeitamente possível – sob o prisma de observância à cláusula de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP – a prisão preventiva ora questionada.
Outrossim, não verifico, a princípio, a possibilidade de se afastar a necessidade da prisão preventiva sob o argumento de sua filha menor e esposa dependerem financeiramente do paciente, mormente diante de carência de prova pré-constituída indicando que a soltura do suspeito seria a única maneira de se garantir a conservação/estabilidade delas.
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), notadamente porque a hipótese em apreço, dada a sua complexidade, reclama exame detido dos elementos de cognição coligados, sobretudo das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para então, proceder-se ao controle judicial da decisão atacada.
Nesse sentido, evidencia-se que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator